Tribunal: TJDFT
Processo: 0002843-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002843-87.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COSMO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12553462). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 758.533 (Tema 338) e no RE 960.429 (Tema 992) (ID 12553465). A ementa do paradigma referente ao Tema 992 é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 23/6/2020). No mesmo sentido, concluiu o acórdão impugnado (ID 12553434, p. 2): “A competência inscrita no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, só se aplica às “ações oriundas da relação de trabalho”, não podendo ser estendida, pela interpretação restrita que impera na espécie, às ações em que se discute a validade de atos praticados no desenvolvimento de concursos públicos.” Assim, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. De outro lado, no que diz respeito ao Tema 338, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido precedente. Isso porque, a discussão travada neste feito diz respeito à necessidade de edição de lei formal própria para exigência de exame psicotécnico na contratação de pessoas para ocupar emprego público celetista em empresas estatais; ao passo que, no citado paradigma, o debate girou em dos requisitos para exigência do psicotécnico para acessar cargo público. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 338. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019